Tribunal: TCU
Processo: 029.611/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, parágrafo único, no art. 262 do RI/TCU, no art. 19 da IN-TCU 78/2018, em, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria de Virgínia Beatriz de Morais Sarmento, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN-TCU 78/2018, salvo decisão judicial impeditiva superveniente à exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065-23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e do § 2o, c/c com art. 6o, § 1o, da IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992, não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN-TCU 78/2018; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 9.4.1. verifique as medidas adotadas pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Alagoas com vistas a instaurar processo administrativo com objetivo de absorver as rubricas judiciais trabalhistas pagas a seus servidores; 9.4.2. verifique a razão da ausência de redução dessas rubricas em decorrência do aumento concedido aos servidores em maio deste ano; 9.4.3. confira prioridade ao cadastramento e exame dos atos de concessão originários da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Alagoas. 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.